Tribunal: TJSP
Processo: 2010980-35.2024.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Erika Soares de Azevedo Mascarenhas
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
HABEAS CORPUS. Feminicídio (artigo 121, § 2°, incisos I e IV, do Código Penal). Revogação da prisão preventiva. Impossibilidade. Presentes os requisitos previstos no artigo 312, do Código de Processo Penal. Prova da materialidade e indícios suficientes de autoria. Paciente acusado de homicídio de pessoa idosa, por motivo fútil e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima - asfixia.

Ementa:
HABEAS CORPUS. Feminicídio (artigo 121, § 2°, incisos I e IV, do Código Penal). Revogação da prisão preventiva. Impossibilidade. Presentes os requisitos previstos no artigo 312, do Código de Processo Penal. Prova da materialidade e indícios suficientes de autoria. Paciente acusado de homicídio de pessoa idosa, por motivo fútil e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima - asfixia. Gravidade concreta da conduta criminosa indicativa da periculosidade do agente e da necessidade da manutenção da custódia cautelar para a manutenção da ordem pública. Inaplicáveis outras medidas do artigo 319 do Código de Processo Penal. Prisão domiciliar. Ausência de demonstração acerca de que o paciente esteja acometido de debilidade extrema em função de doença grave, bem como de que o sistema penitenciário não disponha de meios para oferecer a assistência à saúde do recluso. Exegese do artigo 318, inciso II, do Código de Processo Penal. Constrangimento ilegal não verificado. Ordem denegada.